Tribunal: TJBA
Processo: 0000590-80.2012.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000590-80.2012.8.05.0150

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: AIRAM VILENA SOUZA PINTO

Advogado(s): IRADINEY DE SOUZA

APELADO: MARTA AGUIAR RESIDENCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

Advogado(s):LEONARDO MENDES CRUZ, GYZELLA PARANHOS DOS SANTOS SOUSA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PERCENTUAL DE RETENÇÃO E DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO QUE VISA À REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1 - Os embargos de declaração têm natureza integrativa e não se prestam à rediscussão de questões já decididas, salvo quando evidenciados erro, omissão, obscuridade ou contradição no julgado.

2 - Inexiste omissão quanto ao percentual de retenção fixado em 10%, pois fundamentado na proporcionalidade e razoabilidade, conforme entendimento pacífico do STJ (Súmula 543).

3 - A condenação por danos morais decorreu de conduta abusiva da embargante, sendo fundamentada na jurisprudência do STJ, que admite a reparação moral em casos de quebra contratual com grave frustração ao consumidor.

4 - O prequestionamento dos artigos suscitados é considerado incluído no acórdão, nos termos do art. 1.025 do CPC, não sendo necessária a menção expressa de cada dispositivo.

5 - Embargos rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000590-80.2012.8.05.0150
, em que figuram como apelante
AIRAM VILENA SOUZA PINTO
e como apelada
MARTA AGUIAR RESIDENCIA
L
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
,
em
CONHECER
e
REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.